Tribunal: STF
Processo: HC 72747
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 12 DA LEI
N. 6368, DE 1976, HAVENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA ASSEGURADO AO
PACIENTE O DIREITO A PROGRESSAO DA PENA. 2. HIPÓTESE EM QUE O
MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO RECORREU, HAVENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESPROVIDO A APELAÇÃO DO RÉU, DETERMINANDO, AINDA, DE OFICIO,
FOSSE EXTIRPADO DA SENTENÇA O BENEFICIO DA PROGRESSAO. 3. "REFORMATIO
IN PEJUS" CARACTERIZADA. 4. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA QUE, NOS
TERMOS DA SENTENÇA, NO PONTO, TRANSITA EM JULGADO, SEJA
RESTABELECIDO,EM FAVOR DO PACIENTE, DIREITO A PROGRESSAO DO REGIME DE
EXECUÇÃO DA   PENA.